Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700517-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer, cominando a multa inicialmente arbitrada, no limite de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Aduz o agravante que a fase de Cumprimento de Sentença foi instaurada em 22/10/2020, ocasião em que arbitrou-se, como multa por descumprimento da obrigação de fazer, o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 1.500,00, objeto de penhora on-line e respectivo levantamento do valor. Em novo descumprimento, o agravado suportou nova multa, de igual valor. Requer a majoração da multa, tendo em vista que o executado persistiu no descumprimento da obrigação, contudo, o juízo a quo decidiu que seria suficiente tão somente a aplicação do mesmo preceito cominatório inicialmente arbitrado, bem como entendeu que a aplicação de nova multa, ainda que no mesmo valor da anterior, já caracterizaria a majoração. Sobre o direito aplicável, à luz da Lei n. 9.099/95 e do CPC, defende a possibilidade de majoração, e não de reiteração, da multa fixada, justamente para atribuir eficácia à decisão e tornar o seu cumprimento uma obrigação, e não uma mera faculdade do executado. Discorre sobre a presença dos pressupostos para concessão da medida liminar (probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), para o fim de majorar o valor da multa para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Brevemente relatados, Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida. Como se sabe, o objetivo das astreintes, como medida de coerção indireta e mecanismo de efetividade da decisão judicial, visa a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Note-se que o valor da multa diária é fixado rebus sic stantibus e, a critério do julgador, que exerce o controle judicial sobre a penalidade e o seu limite, poderá ser modulado, caso se torne insuficiente ou excessivamente oneroso para o obrigado. As astreintes, dessa forma, possuem caráter inibitório e não punitivo, devendo respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de consagrar o enriquecimento sem causa do credor, sendo-lhe mais vantajoso, sob tal perspectiva, que não se admite, o recebimento da multa, do que o cumprimento da prestação pelo devedor. Verifica-se que o agravado foi intimado, por duas vezes, para comprovar o cumprimento de obrigação de fazer, aparentemente sem qualquer complexidade - ativar a função crédito do cartão de titularidade do autor, de final 2300, bandeira Visa. Por persistir na incúria, o agravado já suportou o pagamento de duas multas fixadas, ambas no valor total de R$ 3.000,00. O juízo de origem, por último, determinou novamente a intimação do agravado, sob pena de incidência da nova multa do mesmo valor das pretéritas fixadas, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Assim, percebe-se que, além de não ser obrigatório o acolhimento do pedido de elevação da multa, mormente por caber ao juiz o dever de zelar pelo seu valor e limite, vê-se que as astreintes novamente fixadas mostram-se adequadas à cominação que se busca impingir, considerada, ainda, a natureza jurídica do bem a ser tutelado (crédito rotativo), de fácil obtenção, hodiernamente, junto a outras administradoras de cartão, sendo assim, portanto, irrelevante perquirir se houve reiteração do mesmo valor da multa ou a sua majoração, conquanto atinja a sua finalidade. Não se olvida que o executado ainda não foi intimado da última decisão e, em caso de renitência, tem o agravante assegurado, como já frisado, o direito à conversão da obrigação em perdas e danos, incluída a multa vencida – art. 52, V, da Lei n. 9.099/95. Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se, ao juízo de origem, o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora